Tribunal: TJPA
Processo: 0805389-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805389-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KELLY CRISTINE SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805389-29.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0817853-60.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

AGRAVADA: KELLY CRISTINE SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para determinar o desentranhamento dos embargos à execução protocolados nos autos principais da execução e sua distribuição por dependência, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, a fim de possibilitar sua apreciação pelo Juízo de origem após a regularização procedimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da demanda executiva, em desconformidade com o art. 914, §1º, do CPC, configura erro grosseiro insanável apto a impedir sua apreciação ou vício formal passível de regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância da forma prevista no art. 914, §1º, do CPC não conduz automaticamente ao não conhecimento dos embargos à execução, devendo a questão ser examinada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a protocolização dos embargos à execução nos autos da própria execução constitui vício formal sanável, impondo-se oportunizar à parte a regularização do procedimento antes da adoção de medida que inviabilize a apreciação da defesa.

5.

A jurisprudência das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça também reconhece a possibilidade de saneamento do vício mediante desentranhamento da peça e distribuição por dependência, quando ausente prejuízo às partes.

6.

No caso concreto, verifica-se que a exequente foi regularmente intimada para se manifestar acerca dos embargos e apresentou resposta, circunstância que evidencia a plena observância do contraditório e afasta a alegação de prejuízo processual.

7.

A decisão agravada não afastou a incidência do art. 914, §1º, do CPC, limitando-se a determinar a regularização da forma de processamento dos embargos, preservando a defesa tempestivamente apresentada e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução, em desconformidade com o art. 914, §1º, do CPC, constitui vício formal sanável, devendo ser oportunizada a regularização mediante desentranhamento da peça e distribuição por dependência, quando tempestivamente apresentada a defesa e ausente prejuízo ao contraditório.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática (ID 24356618) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805389-29.2024.8.14.0000, que deu provimento ao recurso para determinar o desentranhamento dos embargos à execução protocolizados nos autos principais da execução e sua posterior distribuição por dependência e autuação em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, para apreciação pelo Juízo de origem após a regularização procedimental.

Sustenta a agravante (ID 25010640), em síntese, que a oposição dos embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro grosseiro e insanável, por afrontar expressamente o disposto no art. 914, §1º, do CPC, não sendo cabível a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual para convalidar o vício.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a inadmissibilidade dos embargos à execução protocolizados nos autos principais da demanda executiva.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (ID 25055814).

Em juízo de retratação (ID 29148427), o então Relator manteve a decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, determinando a remessa dos autos para julgamento colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à definição acerca da natureza do vício decorrente da protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução, em desacordo com o disposto no art. 914, §1º, do Código de Processo Civil, verificando-se se tal irregularidade constitui erro grosseiro insanável ou vício formal passível de regularização.

Dispõe o art. 914, §1º, do CPC:

"Art. 914. (...)

§1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal."

Não se desconhece que os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, devendo ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme expressamente dispõe o art. 914, §1º, do CPC. Todavia, a natureza autônoma da demanda não conduz, por si só, à conclusão de que a inobservância da forma de protocolo constitua vício insanável, sobretudo quando a defesa foi tempestivamente apresentada, o contraditório foi regularmente instaurado e a própria regularização procedimental pode ser promovida sem prejuízo às partes.

É incontroverso que a agravada protocolizou os embargos à execução nos próprios autos da demanda executiva, em desconformidade com a forma prevista no dispositivo legal acima transcrito.

Por sua vez, a inobservância da forma legalmente estabelecida não conduz, necessariamente, ao não conhecimento da defesa, devendo a questão ser examinada à luz dos princípios que informam o sistema processual civil contemporâneo, notadamente a instrumentalidade das formas, a cooperação processual e a primazia da resolução do mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a protocolização dos embargos à execução nos autos da própria execução constitui vício formal sanável, impondo-se a oportunização da regularização do procedimento antes da adoção de solução processual extrema que impeça a apreciação da defesa.

No julgamento do REsp nº 1.807.228/RO, a Terceira Turma assentou que não se mostra razoável deixar de apreciar os argumentos deduzidos em embargos à execução tempestivamente apresentados apenas em razão de equívoco na forma de protocolo, devendo ser facultado à parte sanar o vício mediante adequação ao procedimento previsto no art. 914, §1º, do CPC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...). DECISAO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DOS EMBARGOS PROTOCOLIZADOS NOS AUTOS DA EXECUÇAO, DETERMINANDO A SUA DISTRIBUIÇAO POR DEPENDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. EMBARGOS À EXECUÇAO QUE SE TRADUZEM COMO AÇAO AUTÔNOMA.
PETIÇAO DOS EMBARGOS À EXECUÇAO QUE DEVERIA TER SIDO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇAO DE EXECUÇAO. ARTIGO 914, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

MERA IRREGULARIDADE FORMAL. ERRO SANÁVEL.
PRECEDENTES DESTA E. CORTE. APLICAÇAO DA REGRA DOS ARTIGOS 317 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SOLUÇAO QUE SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA COOPERAÇAO E DO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇAO

QUE SERAO DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA
, Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados. Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 54-74), o recorrente aponta violação dos arts. 489, § 1º, 914, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que configura erro inescusável e grosseiro, que não admite correção, a apresentação de embargos nos próprios autos da execução, tendo em vista que a norma processual é clara ao dispor que os embargos devem ser protocolados em apartado, com o recolhimento das custas e da taxa judiciária. Indica, ainda, contrariedade aos arts. 6º, 7º, 8º, 317 e 321 do CPC/2015, alegando que o acórdão recorrido, ao admitir o processamento dos embargos à execução, ofendeu os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) A despeito de haver manifestado entendimento em sentido contrário, a Terceira Turma desta Corte, por maioria de votos, decidiu que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. O respectivo acórdão possui a seguinte ementa: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇAO DE EXECUÇAO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇAO DE EMBARGOS À EXECUÇAO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇAO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. (...)
não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015
. (...) (REsp 1.807.228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 11/9/2019). Assim,
em respeito à função uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, passa-se a adotar o entendimento que prevaleceu no âmbito da Terceira Turma,
(...) (STJ - AREsp: 1985729 RJ 2021/0296708-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 22/11/2021)

A orientação foi posteriormente reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que a protocolização dos embargos à execução nos autos principais configura irregularidade formal passível de correção, desde que ausente prejuízo às partes e observada a finalidade do ato processual.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, verifica-se igual orientação.

A 1ª Turma de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0814479-95.2023.8.14.0000, reconheceu a possibilidade de correção do vício formal decorrente do protocolo inadequado dos embargos à execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLIZADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. (...). A jurisprudência do STJ reconhece como sanável o erro formal de protocolo de embargos nos autos principais, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (REsp 1.355.052, Min. Benedito Gonçalves).4. A decisão recorrida segue o entendimento consolidado, resguardando o contraditório e a ampla defesa sem prejuízo ao andamento regular do feito executivo.5. A ausência de argumentos novos no agravo interno reforça a manutenção do decisum anterior, alinhando-se ao art. 1.021, § 3º, do CPC, que dispensa reformulação da decisão agravada na ausência de novas razões. (...) É admissível a concessão de prazo para correção de erro formal no protocolo de embargos à execução nos autos principais, considerando-se a instrumentalidade das formas e a economia processual, desde que tempestivamente opostos.” (...) (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814479-95.2023.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-03)

No mesmo sentido, a 2ª Turma de Direito Privado, no Agravo de Instrumento nº 0819627-19.2025.8.14.0000, assentou que a ausência de autuação em apartado dos embargos não configura erro grosseiro, devendo ser oportunizada a regularização mediante desentranhamento da peça e distribuição por dependência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) 4. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito orientam o processo civil contemporâneo e impõem o aproveitamento dos atos processuais quando atingida sua finalidade e inexistente prejuízo às partes. 5.
A inobservância da forma prevista no art. 914, §1º, do CPC, consistente na ausência de autuação em apartado dos embargos à execução, não configura erro grosseiro, mas vício formal sanável, passível de correção mediante desentranhamento e distribuição por dependência.
6. A rejeição liminar dos embargos, sem prévia oportunidade de regularização, revela formalismo excessivo e contraria os arts. 4º, 6º, 277 e 283, parágrafo único, do CPC. 7. A jurisprudência do STJ admite o saneamento do vício decorrente da protocolização dos embargos nos autos principais, desde que tempestivamente apresentados, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. (...)
A protocolização dos embargos à execução nos autos principais, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC, constitui vício formal sanável, devendo o juiz oportunizar sua regularização mediante autuação em apartado, quando ausente prejuízo às partes
. (...) (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819627-19.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-10)

Também não prospera a alegação de que a regularização determinada na decisão agravada comprometeria a sistemática própria da execução. A providência impugnada não dispensou a observância do procedimento legal, mas apenas determinou a correção da irregularidade mediante desentranhamento da peça e distribuição por dependência, preservando-se, assim, a autonomia dos embargos e o regular desenvolvimento da execução.

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a solução adotada na decisão agravada revela-se adequada.

Consta dos autos originários que, após a apresentação dos embargos pela executada, foi determinada a intimação da exequente para manifestação (ID origem 101320236), tendo esta efetivamente apresentado resposta ao conteúdo da defesa (ID origem 102344883).

Desse modo, evidencia-se que o contraditório foi regularmente instaurado e exercido, inexistindo demonstração de qualquer prejuízo processual decorrente da forma equivocada de protocolo adotada pela executada.

Observa-se, ainda, que a decisão agravada não dispensou a observância do art. 914, §1º, do CPC, tampouco determinou o processamento imediato dos embargos.

Ao contrário, limitou-se a determinar o desentranhamento da peça e sua regular distribuição por dependência, preservando-se a defesa tempestivamente apresentada e assegurando-se a observância do procedimento legal.

Nessas circunstâncias, a rejeição liminar dos embargos, sem prévia oportunidade de regularização do vício formal, representaria solução excessivamente formalista, incompatível com os arts. 4º, 6º e 277 do Código de Processo Civil e com a orientação jurisprudencial atualmente predominante.

Por fim, as razões deduzidas no Agravo Interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração da tese de que a protocolização dos embargos nos autos principais configuraria erro grosseiro insanável. Como visto, contudo, a orientação atualmente prevalecente no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça reconhece tratar-se de vício formal passível de regularização, desde que ausente prejuízo às partes. Ao contrário do alegado pela agravante, a solução adotada prestigia o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem afastar a observância do art. 914, §1º, do CPC, cuja regularização foi expressamente determinada pela decisão agravada.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2026